Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-32.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013069-32.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (EMBARGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (EMBARGANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013069-32.2019.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS PROVIDOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1013069-32.2019.8.11.0003

EMBARGANTES:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA.

EMBARGADO:
ROGERIO SANDRI
.

Processo na origem n.º 1013069-32.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA
, de acórdão que deu provimento aos embargos de declaração opostos por
ROGERIO SANDRI
.

Os Embargos de Declaração n.º 1013069-32.2019.8.11.0003 restou assim ementado (ID 129455661 - Pág. 1):

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO
.

Verificada a existência de omissão no acórdão do apelo, há que se supri-la para, com efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e devolver o feito à origem para a produção da prova pericial médica
”
.

Os embargantes,
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA
, alegam que o acórdão foi contraditório porque o a decisão proferida nos embargos contradiz o que foi decidido no apelo. Sustentam que o acórdão foi também omisso, porque não se manifestou sobre a preclusão com relação ao pedido de perícia médica e sobre o fato de que o pedido constitui inovação recursal.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, reformar a decisão e restabelecer o julgado no apelo.

CONTRAMINUTAS
: (ID 131907652) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013069-32.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA
, de acórdão que deu provimento aos embargos de declaração opostos por
ROGERIO SANDRI.

A embargante,
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão proferido nos embargos de declaração foi contraditório em relação ao acórdão proferido no apelo e omisso porque não se manifestou acerca da preclusão quanto ao pedido de produção de prova pericial. Por seu turno, a outra embargante,
JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial nos documentos, porquanto constitui inovação recursal, e também omisso quanto ao fato de o pedido ter sido alcançado pela preclusão.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à necessidade de produção da prova pericial concluiu que a decisão proferida no apelo necessitava ser anulada para permitir a produção da prova pericial.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Importante ressaltar que, por ocasião da análise do recurso, a prova pericial médica não foi considerada útil ou necessária para a solução da lide, mormente porque já havia se passado mais de um ano do evento no qual alegou ter ocorrido o erro de diagnóstico, e não seria possível relacionar o atual quadro cardiológico do autor ao atendimento a ele prestado há mais de 3 anos.

Desse modo, conquanto o voto proferido no acórdão tenha, efetivamente, analisado o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e concluído que este não era o caso, após a oposição dos embargos e em pesquisa à jurisprudência da Corte Superior, constatou-se que o entendimento atual é o de que, em casos como o dos autos, onde se pode ainda analisar os documentos produzidos durante a consulta médica, somente um expert pode chegar à conclusão se houve ou não erro na interpretação do eletrocardiograma, em conjunto com os exames realizados no dia 26.01.2019, por parte da médica ora embargada e se o quadro apresentado pelo embargante necessitava de providências diferentes daquelas tomadas pela profissional que o atendeu.

Portanto, acolhe-se a omissão com relação à necessidade de produção da prova pericial médica dos documentos (exames e prontuários) produzidos no dia do evento (26.01.2019), e reconhece-se que o indeferimento de sua produção caracteriza cerceamento de defesa e, portanto, a nulidade do julgamento
”. (grifei)

Portanto, não se verifica a alegada omissão, ou mesmo a existência de contradição porque o fato de reconhecer a necessidade da produção da prova pericial não contradiz os argumentos colocados na decisão.

Logo, não há falar-se em contradição, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, existente entre a fundamentação e o resultado da decisão.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição, porque a fundamentação justifica o dispositivo da decisão embargada
.

Como bem destacou a decisão agravada, indiscutível a necessidade da produção da prova pericial dos documentos produzidos no dia do evento, com vistas a identificar se o atendimento oferecido ao embargado constituiu erro médico, bem como se as consequências desse fato guardam alguma relação com os problemas cardíacos apresentados pelo paciente posteriormente.

A decisão esclarece ainda, “
que o indeferimento de sua produção caracteriza cerceamento de defesa e, portanto, a nulidade do julgamento
” (ID 129455661 - Pág. 5).

Além disso, incumbe ao magistrado analisar a necessidade e utilidade da prova. No caso, em que pese o Juízo de origem entender que a perícia não era necessária, julgou improcedente o pleito autoral ao fundamento de que não havia se desincumbido de provar que houve o erro médico durante o atendimento. Justificada assim a necessidade da análise técnica dos documentos trazidos ao processo de modo a verificar se o atendimento prestado foi o adequado ou se se mostrou negligente diante dos indícios trazidos pelos exames que o paciente realizou naquele dia.

Ressalte-se que o pedido de perícia médica foi formulado desde a petição inicial e reiterada por diversas vezes, de modo que não é o caso de se julgar precluso o momento para formular o pedido.

Ainda que assim não fosse, a norma processual permite ao magistrado, até mesmo de ofício, determinar a produção de provas que entender necessárias à análise do litígio.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelas embargantes, porque as teses por elas suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022